Tribunal: TJDFT
Processo: 0700781-23.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. CANDIDATA NÃO APROVADA NO CERTAME. NOMEAÇÃO NO CARGO PÚBLICO POR ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. CONTROLE ADMINISTRATIVO. SÚMULA 473/STF. REGULAR ANULAÇÃO DO ATO VICIADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial para que fosse declarado inválido o ato administrativo que anulou a sua nomeação no concurso público, com a sua consequente reintegração ao serviço público. Em seu recurso, assinala que no âmbito do processo administrativo que culminou na anulação da sua nomeação não foi garantido a ampla defesa e contraditório. Argumenta que o processo administrativo foi concluído sem que a banca examinadora tivesse respondido aos questionamentos da procuradoria do Detran acerca da aferição da nota da parte autora por ocasião da prova subjetiva. Ressalta a existência de erro da administração pública, uma vez que no momento da sua nomeação sequer permanecia os efeitos da decisão liminar que havia determinado a sua continuidade no certame, tanto que deixou de indicar no ato de nomeação a sua condição sub judice. Neste sentido, afirma que: “E muito embora não houvesse provimento que garantisse a nomeação da servidora, a Administração Pública promoveu com a sua nomeação sem qualquer ressalva ou registro de que aquela nomeação era sub judice”. Assim, conclui que trata-se de ato jurídico perfeito. Ressalta o princípio da legítima confiança do ato praticado pela administração pública, a necessidade de garantia da segurança jurídica e a proteção da boa-fé objetiva. Alega que no ato publicado no DODF de 26/10/2020 consta a sua nota total como 58,25, sendo 52 da prova objetiva e 0,25 da prova de títulos, o que permite apurar que lhe foi atribuída a nota 6 na prova subjetiva, suficiente para continuar no certame. Conclui que, em analogia à seara penal, no caso de dúvida a intepretação deve ocorrer em favor do acusado.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.

III. Em apertada síntese, constata-se que a parte autora realizou concurso público no ano de 2010 para provimento de cargo no Detran, sendo que na ocasião a nota mínima para aprovação na prova discursiva era de 6 pontos, o que foi inicialmente alcançado pela parte autora. Contudo, posteriormente a instituição responsável pelo certame comunicou que havia ocorrido um erro material na aplicação da fórmula para o cálculo da nota discursiva. Assim, foram publicadas novas notas, momento em que a pontuação da parte autora foi reduzida, e assim deixou de alcançar a pontuação mínima necessária para continuar no certame. Ato contínuo, a parte autora ajuizou ação judicial, sendo inicialmente deferido pedido liminar para reabertura do prazo para recurso da prova discursiva, além da determinação para prosseguir nas demais etapas do concurso. Todavia, a sentença julgou improcedente o seu pedido, o que foi mantido no acórdão publicado no DJe de 26/11/2012 (ID 28732161, pág. 5), sendo que posteriormente apresentou Resp, Agravo em Resp e Agravo Regimental no Agravo em Resp, todos sem obter sucesso. Ainda, “em que pese a condição sub judice, a candidata foi nomeada, antes do trânsito em julgado da decisão judicial; e não foi nomeada na condição sub judice” (ID 28732184, págs. 75-77), no ano de 2013. No início do ano seguinte a administração pública constatou o equívoco na nomeação, de modo que instaurou o processo administrativo face a nulidade no ato de nomeação. Após diversas diligências na seara administrativa e decisões judiciais decorrente de outra demanda ajuizada pela parte autora no decorrer do processo administrativo, foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal de 09/02/2021 a anulação da sua nomeação.

IV. O contraditório e ampla defesa foi devidamente assegurado à parte autora no processo administrativo, conforme ID 28732161, pág. 67/68; 28732162, págs. 2-40 e já devidamente ressaltado na via judicial por ocasião do julgamento da Apelação Cível no processo 20160110785097APC, quando a eminente relatora do Acórdão 1094026, Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, ressaltou no seu voto que: “Da análise detalhada dos autos não pairam dúvidas de que a autora/apelante participou do referido processo administrativo, conforme fls. 219, 229, 230/248.”

V. Inicialmente, no dia 10/09/2010 foram publicadas as notas discursivas dos candidatos (ID 28732161 pág. 33), sendo a nota 6 para a parte autora (ID 28732160, pág. 3). Contudo, no dia 22/09/2010 a instituição responsável apurou o erro na aplicação da fórmula do cálculo das notas, de modo que divulgou as novas notas na etapa discursiva, quando a nota atribuída para a parte autora foi de 5,64 (ID 28732160, pág. 7). A alegação de que a nota publicada no DODF de 26/10/2010 demonstrava a manutenção da nota 6 na etapa discursiva decorre tão somente porque aquela nota publicada na ocasião foi decorrente da liminar deferida em favor da parte autora, conforme elucidado no ID 28732161, pág. 37 e comprovado pelo ID 28732160, págs. 17-20.

VI. Ausente dúvidas acerca da nota atribuída à parte autora, de modo que não há irregularidade no processo administrativo por suposta falta de apuração da nota correta, tampouco sendo o caso de aplicação analógica do princípio in dubio pro reo, como sugere a parte recorrente. Isso porque a manutenção da parte autora no certame era decorrente apenas da decisão liminar neste sentido, sendo que por ocasião da sentença e acórdão proferidos no processo no 2010.01.1.181550-6 o pedido da parte autora foi julgado improcedente. Portanto, alcançando nota inferior a 6 na etapa discursiva, constata-se que a candidata não preenchia os requisitos para a continuidade no certame.

VII. Assim, e conforme inclusive ressaltado pela parte recorrente, não remanescia provimento a subsidiar a sua nomeação para o cargo público. Todavia, foi efetuada a sua nomeação no ano de 2013, mediante erro da administração pública, constatado no início do ano de 2014.

VIII. A nomeação para exercício em cargo público daquele não aprovado em certame público é ato que padece de nulidade. Nesse caso, a Súmula 473/STF estabelece que “A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”. Assim, há regularidade no controle administrativo efetuado pela parte ré que anulou o ato viciado, de modo que não há amparo à manutenção da ilegalidade sob a tese de ato jurídico perfeito.

IX. Não há que se falar em ofensa ao princípio da legítima confiança dos atos da administração pública, tampouco da segurança jurídica ou da boa-fé objetiva, visto que a parte autora tinha ciência de que não conseguiu, tanto na via administrativa quando na seara judicial, alcançar a nota mínima para a aprovação na etapa discursiva, de modo que sabia que não cumpriu o necessário para a aprovação no concurso público e consequente nomeação para o cargo.

X. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo, por equidade, haja vista o irrisório valor da causa, em R$ 500,00 (quinhentos reais), cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária de gratuidade de justiça.

XI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.